Tribunal: TJDFT
Processo: 0719406-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO NO CURSO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 33 DO STJ E ART. 65 DO CPC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal em face do Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação ordinária n. 0704599-48.2023.8.07.0006, acerca da competência para processar e julgar ação ordinária de revogação de doação cumulada com anulação de negócio jurídico e indenização por dano material e moral.
2. As hipóteses de competência do Juízo de Registros Públicos estão previstas no art. 31, da Lei 11.697/08, em rol taxativo, entre as quais se insere a de “processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos” (inciso III do referido artigo).
3. A demanda que, além de não se restringir exclusivamente a matéria registral, visa a revogação de doação e anulação de negócio jurídico em razão de suposto conluio por partes dos donatários e má-fé da então vendedora e do comprador do imóvel, bem como vindica indenização por dano material e moral, em razão da necessidade de instrução processual, atrai a competência da Vara Cível (suscitada).
4. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado.